Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-31.2018.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002854-31.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 08.370.372/0003-83 (JUIZO RECORRENTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (JUIZO RECORRENTE), PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (RECORRIDO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 08.370.372/0003-83 (RECORRIDO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO A PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

1. O ato de vincular a expedição do alvará de funcionamento ao encerramento de um processo administrativo é ilegal, o que configura efetiva violação a direito líquido e certo das impetrantes.

2.Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no 1002854-31.2018.8.11.0003, impetrado por
ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS EIRELI (FILIAL)
e
ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA
em face de
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
VALDECIR FELTRIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA,
concedeu a ordem postulada, confirmando a liminar anteriormente concedida, a fim de determinar que a autoridade coatora não condicione a expedição de alvará à existência de processo administrativo no 50.282/2017, bem como, para que proceda à emissão da taxa de alvará e, consequentemente, do alvará de funcionamento desde que preenchidos os demais requisitos legais (id. no 6067640, págs. 01/04).

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes, conforme certidão acostada no id. 6067645 – pág. 01.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela ratificação da sentença em reexame, conforme id. 119189454 – pág. 01 à 04.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no 1002854-31.2018.8.11.0003, impetrado por
ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS EIRELI (FILIAL)
e
ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA
em face de
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
VALDECIR FELTRIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA,
concedeu a ordem postulada, confirmando a liminar anteriormente concedida, a fim de determinar que a autoridade coatora não condicione a expedição de alvará à existência de processo administrativo no 50.282/2017, bem como, para que proceda à emissão da taxa de alvará e, consequentemente, do alvará de funcionamento desde que preenchidos os demais requisitos legais (id. no 6067640, págs. 01/04).

Cinge-se dos autos que Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Eirelli (filial) e Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Ltda em face de José Carlos Junqueira de Araújo – Prefeito do Município de Rondonópolis e Valdecir Feltrin – Secretário Municipal de Receita, visando combater o suposto ato coator e ilegal consistente no impedimento de emissão da taxa para expedição de alvará de funcionamento sob a alegação de necessidade do encerramento do procedimento fiscal no 50.282/2017, infirmando a necessidade de apresentação de alvará de funcionamento para o encerramento.

A par desses argumentos, as impetrantes pugnam pela determinação para impedir a paralisação arbitrária e ilegal “restrição administrativa” das suas atividades, bem como requerem que seja determinado a imediata expedição da guia de alvará de funcionamento.

O pedido liminar foi deferido parcialmente, para que os Impetrados não condicionem a expedição de alvará à existência do processo administrativo no 50.282/2017.

Em seguida, sobreveio sentença que concedeu a segurança pleiteada, a qual, será reexaminada.

A priori
, registro que o remédio constitucional impetrado é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Em análise do caso em comento, constata-se que a impetrante Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Ltda – ME (matriz) foi notificada de um Processo Administrativo para apuração de denúncia de que estaria prestando serviços diversos do permitido, tendo sido notificada a apresentar alvará de funcionamento, para que se extinguisse o procedimento fiscal.

Ocorre que, após efetuar os trâmites legais perante a Junta Comercial para emissão do Alvará, o Secretário Municipal de Receita, responsável pelo setor de Licenciamento Econômico da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, negou a emissão da taxa de alvará inicial, sob o fundamento de que deveria aguardar o encerramento do procedimento fiscal iniciado em face da impetrante Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Ltda – ME (matriz) (processo administrativo no 50.282/2017).

Verifica-se, também, que o Secretário Municipal de Receita, responsável pelo setor de Licenciamento Econômico do Município de Rondonópolis, negou a emissão da taxa de Alvará Inicial à Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços EIRELI (filial), alegando que a referida empresa deveria aguardar o encerramento do procedimento administrativo no 50.282/2017.

Contudo, a extinção do referido processo administrativo está condicionada ao cumprimento da notificação no 170/2018, a qual determina que a empresa Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Ltda. - ME apresente alvará de funcionamento junto ao departamento de controle urbano da Prefeitura de Rondonópolis.

Pelo que se analisa, há uma incoerência imposta pelas autoridades coatoras,
sendo que ao mesmo tempo que se exige o alvará de funcionamento, este lhe é negado até o encerramento do processo no 50.282/2017.

Logo, em análise do contexto geral, agiu com acerto o magistrado ao consignar na sentença que
“a expedição do alvará de funcionamento é condicionada à averiguação do cumprimento das regras estabelecidas para o exercício em si da atividade econômica, não podendo a Administração Pública condicionar a liberação do documento a um processo administrativo que exige justamente a apresentação daquele, como forma de coação a impedir a própria atividade econômica.”

Ademais, também registrou que, “
nada impede que a Administração Pública cumpra com seu dever de fiscalização e que o alvará somente seja expedido com a estrita observância dos requisitos legais exigidos. Todavia, o ato de vincular a expedição do alvará ao encerramento de um processo administrativo que exige a apresentação daquele documento configura ilegalidade, eis que se trata de condição impossível de ser atingida, que impõe reconhecer a efetiva violação a direito líquido e certo
.” (id. no 6067640, págs. 03).

Diante desses argumentos, merece ser ratificada a sentença em reexame, visto que o sentenciante concedeu a segurança, a fim de determinar que os impetrados não condicionem a expedição de alvará à existência do processo administrativo no 50.282/2017, bem como para que procedam à emissão da taxa de alvará, e, consequentemente, do alvará de funcionamento desde que preenchidos os demais requisitos legais.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, em situação análoga, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE “ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO” CONDICIONADA A RESPOSTA DA ANAC - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA.

A atuação da Administração Pública, ainda que fruto do exercício do poder de polícia fiscalizador deve calcar-se de acordo com os princípios da boa-fé, legalidade e da proteção da confiança.

Logo, por mais fundados que sejam os de inadequação do estabelecimento comercial, a sua interdição e consequente recolhimento do alvará de funcionamento regularmente expedido em momento oportuno não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa.”
(N.U 1000018-60.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Assim, considerando as razões formulados pelas impetrantes, verifica-se que o caso é de fato pela concessão do mandado de segurança, merecendo ser ratificada a sentença em reexame.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022